Tribunal: TJSP
Processo: 1003386-52.2021.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA – DISPOSIÇÃO DE DIREITO INSCRITO EM EXTENSÃO MAIOR AO TITULADO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DISPONIBILIDADE QUANTITATIVA CONFIGURADA – DÚVIDA JULGADA PROCEDENTE – APELO NÃO PROVIDO.